Tribunal: STF
Processo: AI 414237
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inconsistência. Impugnação dos
fundamentos da decisão agravada. Falta. Agravo regimental não
provido. Não procede agravo regimental em que não foram impugnados
os fundamentos da decisão agravada